Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-75.2017.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001637-75.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA NORONHA - CPF: 513.136.771-91 (APELANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER - CPF: 567.698.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PROGRESSÃO VERTICAL
– INVESTIGADOR DE POLÍCIA -
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 524/STF - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL – NÍVEL 4 PARA 5 – AUSENCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE TEMPO DE SERVIÇO -

DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – CONSECTARIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF e 905/STJ - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA A SEREM ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

2 - Tendo a perícia judicial reconhecido expressamente o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, configurando hipótese de moléstia profissional, e, portanto, não se tratando de doença grave, contagiosa ou incurável, e aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 656.860/MT, correspondente ao Tema n. 524,
mostra-se irrelevante o fato de não estar a moléstia relacionada em rol taxativo de doenças previsto em lei
.

3. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho, incumbindo à municipalidade o ônus da prova no sentido de que o servidor não faz jus a progressão (Art. 373 do Código de Processo Civil).

4 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5 - Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF e 905 do STJ.

6 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

7 - Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, M.Mª.
Drª. Josiana Carla Ribeiro Quinto Viana,
na Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria por Invalidez e Progressão Vertical intentada por

ANDRE DE SOUZA NORANHA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença revisada julgou improcedente os pedidos da inicial, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, inciso I, do CPC (ID 7889790).

Irresignado, o apelante busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento de defesa por ofensa ao disposto no art. 1009 do CPC, porque a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de perícia por profissional especializado e a oitiva de testemunhas sob o fundamento de que a matéria posta se restringe a direito e não a fato. Aliado a isso, que a decisão que saneou o processo não fora objeto de recurso em tempo oportuno.

No mérito, que faz

jus
à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais porque sua incapacidade laborativa decorre de moléstia profissional

que prescinde de indicação em rol taxativo de doenças contido em lei formal, no caso a Lei Complementar nº 04/90.

Sustenta que, para tanto, basta a prova de que a incapacidade decorre do exercício da função do servidor, diferentemente da previsão constitucional com relação à aposentadoria por invalidez decorrente de doenças graves, situação que clama pela produção de provas.

Acrescenta que também tem direito à progressão vertical do nível 4 para o 5 da tabela da respectiva carreira, na medida em que o próprio ente estatal reconhece que o autor, ao se aposentar, contava com 12 anos, 02 meses e 7 dias.

Justifica que a ausência de avaliação de desempenho se deve à desídia da Administração Pública, que alega não a ter realizado em razão de afastamento do servidor para tratamento de saúde.

Por isso, requer, em preliminar,

a nulidade da sentença, com a conversão da ação de origem em diligência para regular processamento em primeira instância. E, eventualmente, superada a preliminar, que seja provido o recurso para reformar a sentença (ID 7889803).

O recorrido ao contrarrazoar rechaçou todos as alegações aventadas no apelo (ID 7889807).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 8742353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar aventada pelo Apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo fato da magistrada

a quo
indeferir o pedido de produção de provas para que o laudo pericial fosse produzido por profissional especializado na área de psiquiatria e a prova testemunhal, não prospera.

Nota-se que o laudo pericial foi
devidamente elaborado por médico indicado pelo juízo e que não recaiu a designação sob especialista na área de psiquiatria devido à escassez dessa espécie de profissional naquela Comarca (ID 7889693/
7889666
).

Não bastasse isso, a parte Apelante
apresentou manifestação sobre o laudo pericial, solicitando esclarecimentos (id.7889775), os quais foram respondidos em laudo complementar (id. 7889778), sobre o qual manifestou concordância (id.7889787).

Desta feita, entendo que as demais alegações quanto à necessidade de produção de prova oral para sanar eventuais dúvidas sobre as conclusões do laudo pericial referem-se ao mérito e com tal o Juiz é livre na apreciação da prova, devendo indicar, no entanto, os fundamentos que formaram o seu convencimento, conforme dispõe os artigos 371 c/c 479, ambos do CPC, o que foi devidamente observado no presente caso.

Logo, a meu ver não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual,

REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, M.Mª.
Drª. Josiana Carla Ribeiro Quinto Viana,
na Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria por Invalidez e Progressão Vertical intentada por

ANDRE DE SOUZA NORANHA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O apelante sustenta que
faz
jus
à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais porque sua incapacitação laborativa se conceitua como moléstia grave, que deve ser comprovada apenas com o nexo causal entre a doença e o trabalho, ou seja, desnecessário que a doença que lhe causou a incapacidade esteja inclusa em rol pré-estabelecido em lei formal.

Além disso, que
tem direito à progressão vertical na carreira do nível 4 para o nível 5, porque, embora tenha preenchido apenas um dos requisitos – lapso temporal, não pode ser prejudicado pela desídia da Administração Pública em não ter providenciado o outro que dela dependia, no caso, a avaliação de desempenho.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se a enfermidade que acomete o autor da demanda, servidor estadual aposentado, autoriza a conversão da aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais
para
proventos integrais
, bem como
se tem direito à progressão vertical na tabela da respectiva carreira, do nível 4 para o 5.

Consta dos autos que o autor da demanda, por meio do Ato nº 17.529/2013,
foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais do cargo de Investigador de Polícia, classe “B”, nível 4, com carga horária de 40 (quarenta) horas, quando contava com 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de serviço (ID 7889668).

A perícia judicial concluiu
que a incapacidade do Apelante insere-se no CID – 10 : F32.1 (episódio depressivo moderado) (IDs. 7889666 e

7889768), e ainda que a doença depressiva decorre do trabalho.

Em resposta aos quesitos elaborados pelo Réu/Apelado,
o perito reafirmou que a moléstia psiquiátrica que acomete o autor é total e permanente (quesito 3), não é passível de recuperação (quesito 5).

Aliado a isso,
afirmou taxativamente que se trata de doença relacionada ao trabalho (quesito 7), com ressalva de que o autor está incapacitado para atividades que o submetam ao
stress
e concentração.

Diante do conteúdo do documento acima destacado, está cristalino que a parte Autora/Apelante
não possui capacidade o suficiente para desempenhar a sua função a qual sempre exerceu, uma vez que as enfermidades que a acometem são totais e permanentes.

De mais a mais, com base no laudo médico alhures mencionado
,
vale frisar que o Apelante demonstrou que sua enfermidade se deu em razão das atividades laborais.

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Constituição Federal até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez,
ocorrer por acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei
,
o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa
, confira:

“Art.40º. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei;”
(grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece,
no art. 213, inciso I, § 1º,
que as doenças consideradas incapacitantes a autorizar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais são
:

“O servidor será aposentado:

I por invalidez permanente,
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,

especificada em lei
, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.” (grifei)

Nesse sentido,
importante ressaltar que a doença/moléstia profissional e a doença/moléstia do trabalho são consideradas como acidente de trabalho, conceitos que podem ser extraídos do artigo 20 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho,
assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.” (grifei)

Ainda, cumpre destacar que o paradigma estabelecido em sede do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 656.860/MT pelo Supremo Tribunal Federal em caso oriundo do Estado do Mato Grosso, julgado em 21/08/2014 ( tema 524 STF),
não se aplica ao caso dos autos, porquanto o laudo pericial judicial concluiu se tratar de moléstia profissional, mostrando-se assim, irrelevante o fato de não estar a moléstia relacionada em rol taxativo de doenças previsto em lei:

“A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Discutia-se a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos em que a moléstia incurável não estivesse especificada em lei. O Tribunal aduziu que o art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
. No entanto, que esse benefício é devido com proventos integrais quando a invalidez seja decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. Desse modo, pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência do STF, tem natureza taxativa
.” (grifei)

Logo,
merece reparos a sentença recorrida nessa parte,
porquanto preenchido os requisitos exigidos pelo art. 40 da Constituição Federal e do art. 213 da Lei Complementar nº 04/90, fazendo
jus o Apelante à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como às diferenças dos proventos proporcionais percebidos desde a data da constatação de sua enfermidade, conforme pleiteado na inicial.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO ÂMBITO ESTADUAL. MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CEGUEIRA DO OLHO DIREITO E BAIXA ACUIDADE DO OLHO ESQUERDO – DOENÇA GRAVE – ARTIGO 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 213, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 – DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Tratando-se de servidor público estadual, a legislação aplicada nos casos de aposentadoria por invalidez é a prevista na Lei Complementar n. 04/1190 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não há falar em julgamento extra petita. A aposentadoria por invalidez, decorrente de enfermidade grave e incurável, gera direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1°, inciso I, da CF/88 e do art. 213 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.(Apelação / Reexame Necessário 45293/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - INTERDIÇÃO JUDICIAL - INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F.32.3) - DOENÇA INCAPACITANTE GRAVE E INCURÁVEL - ART. 213, §1º DA LCE Nº 040/90 - A NORMA NÃO INDICA QUE A EXPRESSÃO “ALIENAÇÃO MENTAL” SE REFIRA A DETERMINADA PATOLOGIA - TAXATIVIDADE INOCORRENTE - ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA RATIFICADA.A Lei Complementar Estadual nº 04/90 em nenhum momento indica que a expressão “alienação mental” nela contida se refira a determinada patologia que incapacite seu portador para todos os atos da vida civil, portanto, não se opera taxatividade no particular aspecto.

“A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000)Equivaleria fazer tábula rasa ao art. 40, §1º, I da CF, entender que o servidor tido incapaz total e permanentemente para a sua função à conta de doença grave e incurável, motivo de sua interdição judicial, não tenha direito ao benefício de proventos integrais para mitigar o infortúnio da invalidez, que é o escopo do comando constitucional. (N.U 0001469-92.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

No que
concerne à progressão vertical (do nível 04 para o nível 05), não obstante a sentença recorrida esteja fundamentada no fato de que o Apelante não teria comprovado o preenchimento de um dos requisitos para tanto (avaliação anual de desempenho), tenho que também merece reparos nesse ponto.

Ao contrário do sustentado pelo d. Magistrado sentenciante, o que se tem claramente reconhecido nos autos
é a omissão administrativa ao não proceder com o previsto na legislação, situação que não pode ser óbice ao direito do servidor, muito menos transferido o ônus em seu detrimento.

Deveras, as razões que circundam a falta de avaliação anual de desempenho,
implicam na progressão automática do servidor, mormente considerando o fato de que competia à parte Recorrida comprar que o servidor não fazia jus ao direito por motivo distinto da omissão, circunstância que ai sim seria um fato desconstitutivo, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Além do mais, não se pode perder de vista que o réu reconhece na contestação que o “requerente ao aposentar, contava com 12 Anos, 02 Meses e 07 Dias, equivalente a 4.447 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete) dias de tempo de contribuição”.

Nesse passo, conforme art. 153 da LC nº. 407/10 e Anexo II acrescentado à referida LC pela LC nº. 565/2015, que altera as Leis Complementares nº 407, de 30 de junho de 2010, e nº 540, de 31 de dezembro de 2014, o autor ora Apelante tinha tempo de serviço suficiente para que fosse enquadrado no nível 05.

Portanto, demonstrado o equívoco da Administração Pública em enquadrar o servidor público no nível 04, de rigor a revisão da progressão para enquadrar o servidor no nível 05, já que no momento de concessão da aposentadoria por invalidez contava com tempo de serviço equivalente a 4.447 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete) dias.

Oportuno trazer a baila precedentes do Nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDOR NÃO PODE SER PREJUDICADO - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O magistrado singular oportunizou às partes a produção de provas, inclusive houve manifestação do recorrente a respeito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão, não desconstituindo o direito requerido, nos termos do Art. 373 do Código de Processo Civil. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Deverá o Juízo do cumprimento de sentença observar, na aplicação dos índices de correção monetária, o que vier a ser deliberado no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 870.947/ RG/SE. (TJ-MT 00006180820148110022 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — SERVIDORA PÚBLICA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — PREVISÃO LEGAL — DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO — ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 — CONDIÇÕES — PREENCHIMENTO — INCIDÊNCIA — EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERIGOSA — PRECEDENTES.PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL.PROGRESSÃO VERTICAL — ACOLHIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — PAGAMENTO — DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO.APURAÇÃO DE VALORES — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — QUANTUM — VALOR R$ 1.000,00 (MIL REAIS) — RAZOABILIDADE.ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC. O direito ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 95 do referido estatuto legal. Será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa. Precedentes. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra coerente, no caso, a título de honorários advocatícios. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, é devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, e aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.Recurso do Município de Sinop não provido. Recurso de Sideneia Neimeckz Furtuozo de Oliveira provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0000968-51.2013.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015) (Grifei)

Cumpre pontuar no tocante a ocorrência da prescrição em parte das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Por fim, tendo em vista o resultado do julgamento, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, sendo que no tocante aos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto,
por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Ao arremate, imperioso grafar que em relação a atualização do débito, a aplicação dos índices de correção monetária devem incidir nos termos da

modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810 e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e dou PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de:

1.

Condenar o Estado de Mato Grosso, ora apelado, a converter a aposentadoria por invalidez permanente do Autor/Apelante com proventos proporcionais para proventos integrais, com a devida restituição da diferença dos valores proporcionais para os integrais devidos, a contar da data de concessão a aposentadoria por invalidez permanente, acrescidos de juros e correção monetária em observância à

modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810 e 905 do STJ
, o que deve ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença.

2.

Conceder a progressão funcional, para o nível 05, que o servidor ora Apelante faz jus, de acordo com o art. 153 da LC nº. 407/10 e Anexo II acrescentado à referida LC pela LC nº. 565/2015, que altera as Leis Complementares nº 407, de 30 de junho de 2010, e nº 540, de 31 de dezembro de 2014, com efeitos financeiros somente ao quinquênio antecedente a propositura da ação, e consequente pagamento das diferenças salariais sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

3.

Inverter o ônus da sucumbência, devendo o percentual dos honorários advocatícios ser fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do CPC, respeitada a súmula 111 STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021